Tribunal: STF
Processo: RE 91912
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DA INCLUSAO, NA PUBLICAÇÃO DA
PAUTA DE JULGAMENTO, DO NOME DAS PARTES (E, PORTANTO, DE
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSARIO) E DE SEUS ADVOGADOS. EXIGÊNCIA NÃO
OBSERVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.